Tribunal: TJES
Processo: 5015018-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0002516-15.2019.8.08.0006, em que responde pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, e no art. 244-B do ECA (duas vezes), em concurso material (art. 69, CP). O impetrante alega ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar e excesso de prazo para a formação da culpa, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, evidenciada por condenações anteriores e por outros processos em curso.

4. O juízo de origem revisa periodicamente a custódia cautelar, reafirmando a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, o que afasta alegação de ilegalidade por ausência de fundamentação.

5. O andamento processual demonstra que a fase de instrução foi concluída e que o feito aguarda apenas a juntada das alegações finais da defesa, afastando o alegado excesso de prazo.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, diante da gravidade concreta dos delitos imputados e do risco de reiteração delitiva.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a persistência na prática criminosa justifica a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC 954056/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2024, DJe 16.12.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva se mantém válida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

2. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a instrução está concluída e o processo se encontra em fase de alegações finais.

3. As medidas cautelares diversas da prisão não substituem a preventiva quando esta é necessária à garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 69; ECA, art. 244-B; Lei 10.826/03, arts. 14 e 16; Lei 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 954056/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2024, DJe 16.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015018-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIHAN JUNIOR FERREIRA VICENTE

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0002516-15.2019.8.08.0006, em que responde pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, e no art. 244-B do ECA (duas vezes), em concurso material (art. 69, CP). O impetrante alega ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar e excesso de prazo para a formação da culpa, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, evidenciada por condenações anteriores e por outros processos em curso.

4. O juízo de origem revisa periodicamente a custódia cautelar, reafirmando a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, o que afasta alegação de ilegalidade por ausência de fundamentação.

5. O andamento processual demonstra que a fase de instrução foi concluída e que o feito aguarda apenas a juntada das alegações finais da defesa, afastando o alegado excesso de prazo.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, diante da gravidade concreta dos delitos imputados e do risco de reiteração delitiva.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a persistência na prática criminosa justifica a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC 954056/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2024, DJe 16.12.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva se mantém válida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

2. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a instrução está concluída e o processo se encontra em fase de alegações finais.

3. As medidas cautelares diversas da prisão não substituem a preventiva quando esta é necessária à garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 69; ECA, art. 244-B; Lei 10.826/03, arts. 14 e 16; Lei 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 954056/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2024, DJe 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIHAN JÚNIOR FERREIRA VICENTE
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002516-15.2019.8.08.0006.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

Adicionalmente, aponta o excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que a ação penal, iniciada em 2019, ainda não culminou na pronúncia do paciente até a presente data.

Requer, portanto, em caráter liminar, a imediata soltura do paciente. Não sendo o caso, subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por uma das cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida, indeferindo o pedido liminar, Id. 15874915.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 15933010.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIHAN JÚNIOR FERREIRA VICENTE
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002516-15.2019.8.08.0006.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

Adicionalmente, aponta o excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que a ação penal, iniciada em 2019, ainda não culminou na pronúncia do paciente até a presente data.

Requer, portanto, em caráter liminar, a imediata soltura do paciente. Não sendo o caso, subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por uma das cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida, indeferindo o pedido liminar, Id. 15874915.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 15933010.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o recorrente, na ação penal n. 0002516-15.2019.8.08.0006, foi denunciado pela suposta prática dos crimes sediados nos artigos artigo 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal e 244 -B, do Ecriad (2x), na forma do art. 69, do CP.

Conforme evidenciado na decisão liminar, “o magistrado de origem acolheu o pedido de prisão preventiva do paciente, em
11/11/2024
, evidenciando a necessidade do cárcere em razão do risco de reiteração delitiva, conforme se evidenciado no excerto abaixo:

5. No ID 53775957, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado Willihan Júnior Ferreira Vicente. Assim, após verificar a presença dos pressupostos da prisão cautelar, passo a examiná-los. O fumus comissi delicit está demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito, que apontam a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
O periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que, em consulta ao PJE, foi verificado que o acusado responde à ação penal nº 0000532-54.2023.8.08.0006, pela prática da infração penal prevista no artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/03. Em consulta ao E-Jud, foi verificado que o acusado respondeu a 06 (seis) processos de apuração de ato infracional na Vara da Infância e Juventude desta Comarca. Em consulta ao SEEU, foi verificado que o acusado foi condenado nas seguintes ações penais: nº 0006427-06.2017.8.08.0006, pelo crime do artigo 16 da Lei Federal nº 10.826/06, tendo a sentença transitado em julgado na data de 17/06/2019; nº 0002696-31.2019.8.08.0006, pelo crime do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/06, tendo a sentença transitado em julgado na data de 18/11/2020; nº 0000532-54.2023.8.08.0006, pelo crime do artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/03.
Desta forma, resta mais que comprovada a necessidade da decretação da prisão preventiva do acusado para a garantia da ordem pública, mormente pela possibilidade concreta de reiteração delitiva. DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACOLHO A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RAZÃO PELA QUAL DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO WILLIHAN JÚNIOR FERREIRA VICENTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

A custódia cautelar foi revista em 20/01/2025, 21/02/2025, 01/04/2025 e, ao prestar informações, em 12/09/2025, a autoridade apontada como coatora reafirmou a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, destacando que o paciente foi condenado em diversas ações penais, além de ter respondido a 06 processos de apuração de atos infracionais.

Ao acessar o sistema PJE, verifico que a acusação já apresentou as alegações finais, estando o feito aguardando juntada da peça defensiva para a prolação da sentença.

Fica evidente que o processo segue seu curso normal, com a fase de instrução já concluída, aguardando apenas a apresentação das alegações finais pela defesa, o que afasta a tese defensiva de excesso de prazo.

Assim, o risco de reiteração delitiva, conforme informações contidas no ato coator, autoriza a manutenção do cárcere preventivo para a garantia da ordem pública, sendo, neste caso, descabida a substituição por cautelares diversas.

Em suma, “a persistência na prática criminosa justifica a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (STJ - AgRg no HC: 954056 SP 2024/0394108-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.